Tribunal: TJMT
Processo: 1026641-88.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026641-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GREICE MARIA DE ARAUJO BEZERRA - CPF: 531.386.511-00 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA. MULTA PROTELATÓRIA APLICADA NA ORIGEM. MANTIDA.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno, caracteriza-se verdadeira ofensa ao princípio da vedação ao venire contra factum proprium, voltado ao resguardo do dever de confiança e a concretização da boa-fé objetiva.

2.

Não ocorre a implementação da prescrição intercorrente quando a demanda for proposta dentro do prazo legal e a demora na execução ocorrer por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

3.

Ante a arguição de matéria preclusa e do manifesto intuito protelatório, correta a condenação da excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Impossibilidade de afastamento
.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1026641-88.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

AGRAVANTE: GREICE MARIA DE ARAÚJO BEZERRA.

AGRAVADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GREICE MARIA DE ARAÚJO BEZERRA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória n. 0006068-45.2009.8.11.0041, ajuizada por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
,

rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 166770558 – autos de origem).

Em síntese, a agravante defende a reforma da decisão, alegando que o título executivo se encontra prescrito; que a decisão não é justa; que ela afronta jurisprudência do STJ; avoca que o exequente foi reiteradamente intimado para promover os atos necessários ao regular andamento do feito, mas permaneceu inerte e quando o fez, o fez de forma apócrifa, o que configurou a prescrição e em sentido contrário a r. decisão foi proferida; aponta que somente houve despacho com citação válida em 26.06.2015, quando o d. Juízo
a quo
determinou de ofício a realização de pesquisa INFOJUD da parte requerida, citada efetivamente somente em 14/09/2015, conforme se pode observar no AR juntado aos autos no Id. 60454387; pontua que a agravada naquela oportunidade em 29.09.09 postulou (em petição apócrifa) pela suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e, não mais manifestou nos autos, até quando o juízo de piso em 2015 impulsionou de ofício, determinando pesquisas de possível endereço da agravante. Assevera que a agravada permaneceu inerte até 2015, quando da determinação da diligência (INFOJUD) de ofício pelo magistrado quem culminou na citação a agravante somente nesse ano. Assevera que inexistiu demora de citação da requerida, ora agravante por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça quando, e sim somente por culpa da credora, ora agravada, quando sua última manifestação nos autos ocorreu em 28/09/2009, conforme petição de Id. 60454387, quando requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, a partir de então, nada mais requereu. Pontua que o Juízo de ofício, ou seja, sem requerimento da parte, o nobre julgador, determinou que se procedesse com buscas no sistema infojud e fosse citada no endereço localizado, fazendo às vezes da parte, data máxima vênia, violando o princípio da inércia da jurisdição. Pugna para que seja declarada nula a decisão que determinou de ofício que se promovesse pesquisas infojud e ordenou a citação da agravante, porquanto, fora das hipóteses legais que autorizam o juízo agir de ofício, em violação à inércia da jurisdição.

Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, e declarar a prescrição da ação de execução, seja afastada a multa imposta por atitude protelatória, e, subsidiariamente, anulada a decisão que determinou de ofício a pesquisa de endereço do polo passivo (Id. 240380156).

O pleito de justiça gratuita formulado pela agravante foi
indeferido
por meio da decisão de Id. 244639180.

Preparo recursal recolhido em Id. 245514176.

A tutela liminar recursal foi
indeferida
(Id. 245791789).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 251272667).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GREICE MARIA DE ARAÚJO BEZERRA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória n. 0006068-45.2009.8.11.0041, ajuizada por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
,

rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 166770558 – autos de origem).

A insurgência recursal da agravante consiste em verificar a
ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do agravado, a multa imposta pelo juízo de piso por atitude protelatória e, a decisão proferida de ofício pelo Juízo que, determinou a pesquisa de endereço do polo passivo, sem que houvesse requerimento do polo ativo, violando o princípio da inércia da jurisdição.

Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Conforme já delineado na r. decisão que negou a liminar vindicada, pelos leitura dos documentos acostados aos autos de origem, malgrados todas as alegações da agravante, não se evidenciam,
prima facie
, as presenças daqueles requisitos, notadamente porque não demonstrada a prescrição intercorrente, ou seja, a probabilidade do direito.

É importante frisar que, para que reste configurada a prescrição intercorrente, é necessária a
inércia
do requerente em promover os atos de impulso que lhe cabem e, ainda, o transcurso do lapso temporal legalmente previsto sem que tenha existido fato ou ato que a lei confira eficácia interruptiva; ou seja, paralisação do processo em arquivo por tempo maior que o prazo prescricional do título.

A Súmula 150 do STF dispõe que:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Na hipótese, consoante bem fundamentado na decisão agravada:

“(...) Entendo que as arguições da devedora não devem ser acolhidas, inclusive, beiram a raia da torpeza.

Pleiteia a devedora, conforme relatado, a declaração da prescrição pelo fato da citação ter ocorrido mais de 05 (cinco) anos após a propositura da ação de origem.

Observo dos autos que após diligência negativa de citação, o que se deu nos idos de 2009, a credora pediu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contudo, como indicado pela devedora, a petição não foi subscrita.

Não vislumbro qualquer vício, a partir daí, a atrapalhar ou até inquinar o direito da credora, posto que esse pedido não foi analisado, de forma que o feito permaneceu paralisado por longo lapso temporal por culpa do juízo, e não da parte
.

Não é demais registrar que descabida tese de que o magistrado deve apenas auxiliar as partes não possui qualquer fundamento e fere, por óbvio, os princípios da efetividade, razoável duração do processo, finalidade e, não menos importante, do impulso oficial.

Também não posso deixar de consignar que a devedora, ao ser citada, arguiu como defesa tão somente a incompetência relativa em incidente próprio, que foi acolhido por meu antecessor legal no Id. 60454387, pág. 17/19, quando ordenou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Todavia, não ofertou Embargos Monitórios (Id. 60454387, pág. 13), que como é cediço, possuem natureza jurídica de defesa, tornando verdadeiros os fatos da exordial
.

Ainda, a devedora aguardou quase 10 (dez) anos para arguir a suposta – e inexistente – prescrição, evidenciando, a meu ver, o caráter meramente protelatório da Objeção
.

Diante disso REJEITO a Exceção de pré-Executividade (...).

Desta forma, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado
desinteresse do credor
no cumprimento das diligências legais, dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência Resp. 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (Resp. 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJE 22/08/2018)”.

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que o agravado sempre se manteve diligente no feito, não tendo, contudo, logrado êxito, sendo, pois, incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, verifica-se o esforço empreendido pelo agravado observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO.
DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ
. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C. Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 02.03.2022)”.

Há de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na citação, mormente, quando não há inércia do credor/exequente em promover os atos judiciais.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ademais, há de destacar, como bem pontuou o Juízo primevo, que, não se mostra razoável e adequado que a devedora, mesmo ciente da demanda, pois, já havia manifestado pela incompetência relativa do Juízo, em incidente próprio, compareça em Juízo quase 10 (dez) anos depois, com único e simples objetivo: suscitar a preliminar intercorrente.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno.

É sabido que compete às partes litigar em rigorosa observância aos princípios da boa-fé, lealdade processual e segurança jurídica, lhes sendo vedada a prática de uma conduta em contradição à outra conduta anterior, em verdadeira surpresa à parte adversa, lesando a legítima confiança de quem acreditou na preservação daquele comportamento inicial.

Trata-se da aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, sendo certo que a coerência deve pautar as condutas das partes, a fim de se evitar a violação da legítima expectativa, que fora criada justamente em razão das atitudes que foram tomadas ao longo da relação jurídica. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. QUALIDADE DE PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOAFÉ OBJETIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. As relações havidas entre particulares devem estar pautadas pelo princípio da boa-fé, na sua acepção objetiva. Assim, a aferição da boa-fé deve se dar de acordo com o caso concreto, a partir do exame das condutas das partes, não podendo estas agir de forma abusiva, sendo esperado um agir com lealdade. 2. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. 3. À luz do princípio da boa-fé objetiva, que se aplica à relação contratual havida entre as partes, o agravante praticou comportamento contraditório, que, mesmo após participar de todas as fases do processo e se defender como se parte fosse, todavia, agora, na fase de cumprimento de sentença, tenta se esquivar do pagamento, ao argumento de que é parte ilegítima, o que não pode ser acobertado pelo Poder Judiciário.
4. A alegação, pela parte, de um fato supostamente nulo apenas no momento que julgar mais apropriado configura "nulidade de algibeira", que decorre da sua omissão em arguir a nulidade na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos (art. 278, do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente
. 5. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 0710455-50.2019.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4ª Turma Cível, Publicado no DJE: 19/05/2020)”.

Em razão do comportamento contraditório da agravante no curso da ação originária, necessário se faz a manutenção da multa por litigância de má-fé.

No que tange a alegada nulidade de decisão proferida de ofício pelo Juízo, não é demais registrar que descabida tese de que o magistrado deve apenas auxiliar as partes não possui qualquer fundamento e fere, por óbvio, os princípios da efetividade, razoável duração do processo, finalidade e, não menos importante, do impulso oficial.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024